Tribunal: TJDFT
Processo: 0708088-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708088-62.2020.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: NANCY GARDENIA DE ARAUJO BRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SALDO DEVEDOR. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. I – O desconto efetuado em conta-corrente, para quitação de empréstimo constituído validamente, tem respaldo na livre disposição do seu titular. No entanto, realizados débitos superiores ao salário líquido da autora, o que lhe suprime o mínimo existencial para prover a sua subsistência, limitam-se os descontos em 30% da remuneração líquida creditada na conta-corrente. II – Os fatos vivenciados pela apelante-autora, conquanto tenham sido desagradáveis, não extrapolaram o aborrecimento e transtorno decorrentes de relação contratual, destacando-se que ela também deu causa às deduções em sua conta-corrente, visto que os débitos efetivamente existem. III – Apelação do réu desprovida. Apelação da autora parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 1o, 11, 104, 113, 313, 314, 422 e 586, todos do Código Civil, 28 e seguintes, todos da Lei no 10.931/2004, e 116, § 1°, da Lei Complementar no 840/2011, bem como ao Decreto Distrital no 28.195/2007, sustentando que não há que se falar em suspensão dos descontos em conta corrente, ao argumento de que não se aplicaria, por analogia, a disciplina dos empréstimos consignados em folha de pagamento. Assevera que, no caso em tela, deve prevalecer a autonomia da vontade e a liberdade de contratar. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 1o, 11, 104, 113, 313, 314, 422 e 586, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024